Tribunal: TJES
Processo: 5015694-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015694-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Lucio Giovanni Santos Bianchi
RECORRIDO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015694-18.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

RECORRIDO:

GILMAR CAIRU DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO LEVANTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTE TJES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
GILMAR CAIRU DOS SANTOS
em face de
LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI.

Em síntese, a parte autora alega que, em 2015, contratou o Requerido para que este atuasse como seu advogado, em ação previdenciária, tendo sido esta julgada improcedente, não tendo honorários a pagar. Afirma que em 2020, lograram êxito em outra demanda, contudo o valor da condenação, R$8.603,55, foi depositado diretamente na conta do réu, que não realizou repasse de nenhum valor, alegando que o autor possuía débito no valor de R$20.000,00, referente ao processo ajuizado em 2015. Diante disso, pleiteia a condenação do réu ao pagamento do valor que alegadamente lhe cabe.

Em contestação o Requerido sustenta que em julho de 2015 o autor firmou instrumento de mandato e contrato de prestação de serviços profissionais, que estabeleceu o pagamento do valor de R$ 10.200,00, a serem pagos em 34 parcelas de R$ 300,00, a partir de 10/09/2015, bem como o percentual de 30% (trinta por cento) no êxito da causa, não tendo o autor realizado nenhum pagamento. Afirma que além da ação para qual foi contratado, atuou em outras demandas em favor do autor, tendo logrado êxito em processo que tramitou na Justiça Federal, processo nº 5001608-55.2018.4.02.5001, tendo o Requerente recebido o valor de R$ 44.138,75, sem qualquer repasse ao Requerido, sendo esse credor do valor de R$ 29.711,44, atualizado até agosto de 2022, assim em relação ao valor reclamado pela parte autora, alega ausência de qualquer irregularidade ou débito, tendo realizado a compensação entre as dívidas, nos moldes dos art. 369 e 370, do CC. Por fim, formula pedido contraposto de declaração da existência de débito em favor do Requerido, no valor de R$ 29.711,44, condenando o autor ao pagamento do referido valor, danos morais e multa por litigância de má-fé.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Quanto aos pedidos contrapostos,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
Declaro
a existência do débito, objeto dos autos e
Condeno
GILMAR CAIRU DOS SANTOS a pagar a LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI o valor de R$ 1.596,45 (mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do vencimento da última parcela, em 10/06/2018 (súmula 43, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4818075, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o valor a ser ressarcido pelo recorrido devido não é aquele definido em sentença, mas sim o requerido em embargos de declaração, qual seja o valor de R$24.439,20 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

É o relatório.

VOTO

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso NÃO MERECE CONHECIMENTO, devendo manter-se incólume a sentença vergastada. Explico.

As razões do recurso cingem-se em discutir acerca do valor do débito devido pelo recorrido em razão do contrato advocatício firmado entre as partes, referente ao não pagamento do serviço, mais especificamente no que tange à incidência de honorários advocatícios no cálculo do
quantum
devido.

Apesar da peça recursal afirmar que o valor correto é aquele apontado em embargos de declaração, onde há o pedido do valor principal (R$10.200,00), corrigido monetariamente e acrescido de honorários advocatícios devidos (conforme itens 24 e 25, “d”, da tabela da OAB-ES), percebo que esse último pedido se trata de uma inovação recursal, visto que não foi feito qualquer pedido nesse sentido antes da prolação da sentença.

Ocorreu, portanto, a preclusão do direito do recorrente de discutir sobre tal questão, dado que não fez tal pedido em momento oportuno, não havendo que ser sequer discutida tal pretensão.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data do Julgamento: 13/06/2023)

Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, é sabido que na relação entre advogado e cliente, não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por não ser uma relação de consumo, ainda mais em benefício do prestador do serviço, com isso, caberia ao recorrente comprovar que a conduta do recorrido causou dano a sua moral, o que não restou caracterizado, portanto, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO parcialmente o recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)